Tribunal: TJSP
Processo: 1500701-94.2018.8.26.0699
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500701-94.2018.8.26.0699, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é apelante
ROSARIA MARIA JUIZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500701-94.2018.8.26.0699 -Voto no 24.759
2
Apelação Criminal no 1500701-94.2018.8.26.0699
Apelante: ROSARIA MARIA JUIZ
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Salto de Pirapora
Voto no 24.759 - DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 154/159, cujo relatório se adota,
ROSARIA MARIA JUIZ foi condenada como incursa no artigo 331 do Código
Penal à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a sanção
corporal por uma restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no importe
de um salário mínimo. Consta na mesma sentença que a ré foi absolvida da
imputação prevista no artigo 306, caput, do CTB, nos termos do art. 386, VII, do
CPP.
A Defensoria apela a este Egrégio Tribunal postulando
a absolvição por falta de provas ou o reconhecimento da incompatibilidade do crime
com o artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a ensejar a
atipicidade da conduta. (fls. 176/183).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 195/200), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não
provimento (fls. 223/226).
É, em síntese, o relatório.
A acusação é no sentido de que no dia 09 de setembro
de 2018, por volta de 19h20min, na Rua Roque Moreira de Souza, no 715, na
Comarca de Salto de Pirapora, ROSARIA MARIA JUIZ conduziu o veículo
automotor marca Ford, modelo KA GL, placas DUN 9688, com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância
psicoativa que determine dependência.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstancias de
tempo e local, ROSARIA MARIA JUIZ desacatou funcionários públicos no
exercício de suas funções.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500701-94.2018.8.26.0699 -Voto no 24.759
3
Segundo restou apurado, na data dos fatos, Rosaria
ingeriu bebida alcoólica e conduziu seu veículo em via pública, indo até a residência
de Sônia. Chegou ao local e a ameaçou com um facão. Sônia se abrigou em sua
residência e a ré saiu com o carro e retornou, estacionando-o do outro lado da rua,
razão pela qual a Guarda Municipal foi acionada.
Chegando ao local, os Guardas encontraram o facão no
carro da denunciada, solicitando que esta saísse do veículo, tendo ela negado a fazê-
lo e ofendido os agentes da lei, dizendo “vai tomar no cú, isso não é serviço de
vocês, vocês são uns bosta de guardinhas, eu só bebi, não matei e não roubei, vão
prender bandidos, daqui do carro eu não saio”.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 02/04).
A autoria é induvidosa.
Nas duas fases da persecução penal, a ré negou a
acusação, alegando que o facão encontrado no seu veículo seria usado para
jardinagem. Não xingou os guardas municipais, mas sim a testemunha Sônia, que a
teria chamado de vagabunda (fls. 10 e Mídia).
Entretanto, a negativa restou isolada nos autos.
A testemunha Sônia Maria Guimarães, em audiência,
declarou que, no dia dos fatos, estava passando pela rua quando foi abordada pela ré,
que a ameaçou com um facão. Em razão disso, a Guarda Municipal foi chamada,
ocasião em que os milicianos apreenderam o facão. Não presenciou a ré xingá-los,
pois apenas ouviu os gritos (Mídia).
A testemunha Maria Cleonice da Silva, em Juízo,
presenciou quando a ré xingou Sônia, que estava na calçada, inclusive a ameaçando
com um facão. Em razão disso, chamou a Guarda Municipal e quando os
componentes chegaram ao local, a ré passou a xingá-los também (Mídia).
O guarda municipal, Damião Medeiros, ouvido em
Juízo, disse que, no dia dos fatos, foi chamado para atender à uma ocorrência de
briga entre duas mulheres, estando uma delas na posse de um facão. Ao chegar ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500701-94.2018.8.26.0699 -Voto no 24.759
4
local, em revista no veículo da ré, foi encontrado o facão. Nesse momento, declarou
que precisava levá-la para a Delegacia, ocasião em que ela passou a proferir diversos
palavrões e xingamentos contra a Guarnição (Mídia).
No mesmo sentido, as declarações do outro guarda
municipal, Daniel dos Santos que, ouvido em Juízo, confirmou os fatos postos na
denúncia (Mídia).
A testemunha de defesa, Ariovaldo Costa, ex-
companheiro da ré, limitou-se apenas a falar que estava com ela no dia dos fatos,
mas nada esclareceu a respeito do ocorrido (Mídia).
Como se vê, o conjunto probatório demonstra que a
recorrente praticou o desacato descrito na denúncia, desprestigiando a função
pública exercida pelos guardas municipais. Vale ressaltar que nada há nos autos
comprovando que os agentes públicos tivessem algum motivo para incriminar
injustamente a ora apelante.
Por outro lado, a alegação de que o artigo 331 do
Código Penal foi derrogado pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos.
em face da incompatibilidade com a norma contida no artigo 13 desse Tratado
Internacional, é desprovida de cabimento.
Ora, não se olvida que a Convenção Interamericana de
Direitos Humanos também nominada de Pacto de San José da Costa Rica tenha
sido recepcionada pelo ordenamento jurídico pátrio com o status normativo
supralegal, consoante entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento envolvendo a questão do depositário infiel (RE 349703/RS, Relator
Designado para o acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJE 05-06-2009).
Todavia, ao contrário do alegado pelo combativo
Defensor, não se constata a aventada incompatibilidade entre o citado verbete em
destaque: “Leis de Desacato e Difamação Criminal” e a norma insculpida no artigo
13 da CADH (cujo teor se encontra nas razões recursais).
Nesses termos, insere-se a tutela à honra da
Administração Pública, esta última personificada na figura do funcionário, a quem é
dirigida a conduta indecorosa, daí não havendo cogitar da propalada derrogação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500701-94.2018.8.26.0699 -Voto no 24.759
5
artigo 331 do Código Penal.
Tampouco há se confundir o livre exercício da
fiscalização à função pública, corolário do Estado Democrático de Direito (artigo 1o
da Carta Maior), com a prática de atos desrespeitosos, destinados ao menosprezo dos
agentes que a desempenham de forma legítima, como ocorreu na hipótese dos autos.
Sobre o tema, tem-se que “o achincalhe e
humilhação do servidor público que executa legitimamente suas funções não pode
estar ao abrigo da lei. Tal direito de manifestação do pensamento como, aliás,
ocorre com todos os outros direitos e garantias individuais, não é obviamente
absoluto” (TJESP, Apelação Criminal no 0026364-89.2011.8.6.0562, Relator o
Desembargador SOUZA NERY, julgado 08/05/2014).
Cumpre ponderar que o Estado Brasileiro, embora
signatário do Pacto de San José da Costa Rica, não está vinculado à interpretação
externada pela “Relatoria para a Liberdade de Expressão”, órgão consultivo que
integra a Comissão Interamericana de Direitos Humanos com relação às “leis de
desacato”.
É o que se extrai dos Decretos no 678/1992 e
4.463/2002, na hipótese, reconhecendo a competência da Corte Interamericana de
Direitos Humanos para “os casos relativos à interpretação ou aplicação da
Convenção”, sem que se tenha verificado qualquer manifestação do órgão
jurisdicional a esse respeito diante do Estado Brasileiro.
Vale dizer, compete àquela Corte (no plano
internacional) ou ao Supremo Tribunal Federal (no plano interno) dirimir o aparente
conflito de normas apontado, estando o dispositivo, por ora, albergado por
presunção de validade, até porque não constatada incompatibilidade sistemática ou
violação às garantias fundamentais.
Importa apurar, sim, se a conduta do agente
configura crime ou se extrapolou direito atinente à “liberdade de expressão”,
cabendo realçar que, a prevalecer a tese da Defesa, estar-se-ia diante da balbúrdia,
especialmente no sistema carcerário, onde a obediência às normas e à disciplina são
fundamentais para o correto e seguro cumprimento da privação de liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500701-94.2018.8.26.0699 -Voto no 24.759
6
Ademais, o entendimento esposado pela Defensoria
não encontra respaldo em qualquer precedente da jurisprudência pátria, tratando-se,
como dito acima, de posicionamento jurisprudencial/doutrinário criado em âmbito
internacional, ao qual a República Federativa do Brasil não está vinculada diante do
princípio da independência nacional que rege suas relações internacionais, previsto
no artigo 4o, inciso I, da Constituição Federal.
Destarte, a condenação deve subsistir.
Quanto às penas, tem-se que as bases foram fixadas
no piso e assim ficam mantidas, ante a ausência de causas modificadoras.
No mais, as penas foram acertadamente substituídas,
sendo ainda fixado o regime aberto em caso de descumprimento das restrições
impostas.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator